Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-40.2023.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010917-40.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[F.B.R. ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.242.040/0001-45 (EMBARGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD - CNPJ: 01.673.237/0001-04 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A aplicação do art. 290 do CPC não afasta a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, sendo ambos os dispositivos complementares quando se trata de inadimplemento das custas iniciais.

O cancelamento da distribuição, como consequência do não recolhimento das custas iniciais, tem o condão de obstar a produção de efeitos processuais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por FBR ENGENHARIA LTDA - ME para, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas iniciais parceladas, em Execução de Título Executivo Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas processuais parceladas; (ii) analisar o cabimento da condenação em honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da parte quanto ao pagamento das custas iniciais, cujo parcelamento foi deferido, enseja a aplicação do parágrafo único do art. 290 do CPC, acarretando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária intimação prévia, uma vez que a parte tinha plena ciência do dever de pagamento das parcelas no prazo delimitado.

A extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC não configura hipótese de sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios, pois ocorre antes mesmo da angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

A embargante aduz que o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao tratar a hipótese como cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), quando, na verdade, a sentença extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) após a plena angularização da relação processual, que contou com citação válida, apresentação de defesa (embargos monitórios) e impugnação, o que torna devida a verba sucumbencial.

Assevera que o julgado incorreu em vício de julgamento
ultra petita
, violando o art. 492 do CPC, pois o recurso de apelação da parte adversa pleiteava apenas a redução do valor dos honorários advocatícios, e não a sua exclusão integral, de modo que o Tribunal concedeu mais do que foi expressamente requerido.

Afirma que a decisão colegiada padece de omissão por não ter analisado a controvérsia sob a ótica do princípio da causalidade, bem como a natureza alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, §14, CPC).

Argumenta que, além do restabelecimento da verba honorária fixada em primeiro grau, é imperativa a sua majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, consistente na apresentação de contrarrazões ao apelo.

Sustenta, por fim, a necessidade de prequestionamento expresso dos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, e dos artigos 10, 85, §§ 2º e 11, 290, 485, IV, 492 e 1022 do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, restabelecendo a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença (10% sobre o valor da causa) e, ato contínuo, majorá-la para 12% em razão do trabalho adicional em grau recursal, com o devido prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID 320124389.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso vertente, a parte embargante articula uma série de supostos vícios no acórdão proferido por esta Câmara, a saber: julgamento
ultra petita
, erro material, contradição e omissão. Contudo, uma análise detida e criteriosa dos fundamentos do acórdão embargado, em confronto com as razões recursais, revela que as máculas apontadas não subsistem, configurando, em verdade, uma tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que escapa aos estreitos limites desta via recursal.

O vício de julgamento
ultra petita
se configura quando o julgador concede à parte mais do que foi pedido. A
ratio decidendi
do acórdão foi a de que a hipótese dos autos se amolda à consequência jurídica prevista no artigo 290 do CPC – cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais. A partir dessa premissa jurídica, a conclusão de que não são devidos honorários advocatícios não representa um julgamento para além do pedido, mas sim a aplicação da consequência legal direta e inafastável do fundamento adotado.

Ademais, a apelante expressamente pugnou em sua peça recursal “
que seja então provido o presente recurso para
excluir da condenação os honorários de sucumbência
e custas processuais ou que os mesmos sejam consideravelmente reduzidas em suas proporções
”.

A embargante também alega a ocorrência de erro material e contradição, ao argumento de que o acórdão confundiu a "extinção do processo" (art. 485, IV, CPC), declarada na sentença, com o "cancelamento da distribuição" (art. 290, CPC).

Neste ponto, a embargante demonstra, com a devida vênia, seu inconformismo com a tese jurídica adotada, e não a existência de um vício sanável pela via dos aclaratórios. A contradição que autoriza os declaratórios é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação não depreendida no julgado embargado.

A aplicação do artigo 290 do CPC não afasta, de modo algum, a extinção do processo com base no artigo 485, IV, do CPC. Pelo contrário, ambos os dispositivos são complementares e aplicáveis à situação em análise. O artigo 290 do CPC estabelece a consequência específica para o não recolhimento das custas iniciais – o cancelamento da distribuição –, enquanto o artigo 485, IV, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto processual objetivo, cuja ausência impede o desenvolvimento válido e regular do processo. Quando o juízo de primeiro grau extinguiu o feito com base no artigo 485, IV, do CPC, reconheceu justamente a falta desse pressuposto essencial. O acórdão, ao aplicar o artigo 290 do CPC, apenas especificou a consequência jurídica dessa ausência de pressuposto processual, qual seja, o cancelamento da distribuição.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO . VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2 . O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88 .4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5 .
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência . 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art . 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte
. 5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Quanto ao argumento de que a angularização da relação processual impediria a aplicação do artigo 290 do CPC, também não assiste razão à embargante. O CPC não estabelece que a citação ou a apresentação de defesa afastam a incidência do artigo 290 quando verificada a ausência de recolhimento das custas iniciais. O parcelamento das custas foi deferido, mas a parte autora não cumpriu com o compromisso assumido, o que equivale, para todos os efeitos, à ausência de recolhimento.

Por fim, o acórdão, ao assentar que a hipótese é de cancelamento da distribuição nos moldes do artigo 290 do CPC, estabeleceu, de forma implícita, mas inequívoca, que o caso não se enquadra nas hipóteses de sucumbência que atraem a aplicação do artigo 85 do CPC e, por conseguinte, do princípio da causalidade para fins de arbitramento de honorários.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025